Tribunal: TJPA
Processo: 0847326-23.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847326-23.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGPPS, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA REGINA ARRUDA BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL COMO SUBSTITUTO IDÔNEO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo IGPPS contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidata eliminada de processo seletivo simplificado sob alegação de não apresentação do título de eleitor. A impetrante sustenta que apresentou tempestivamente a documentação exigida, inclusive certidão de quitação eleitoral, sendo indevida sua eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação isolada da certidão de quitação eleitoral supre a exigência editalícia de entrega do título de eleitor, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se é cabível a exclusão da candidata em virtude da falha no sistema de protocolo eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível quando depende de dilação probatória.

4. A candidata juntou certidão de quitação eleitoral, documento suficiente para comprovar regularidade perante a Justiça Eleitoral, conforme jurisprudência consolidada.

5. A exigência cumulativa do título de eleitor e da certidão revela-se desproporcional quando esta última contém todos os dados necessários à comprovação da regularidade.

6. Eventual falha do sistema eletrônico da Administração não pode ser imputada à candidata.

7. O mandado de segurança não comporta pedido de danos morais, por tratar-se de ação de rito célere e cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A certidão de quitação eleitoral é documento idôneo para comprovar a regularidade da situação eleitoral do candidato, suprindo a necessidade de apresentação do título de eleitor, quando esta for a finalidade da exigência editalícia.

2. A falha no sistema de protocolo eletrônico não pode ser imputada à candidata, devendo a administração adotar medidas objetivas de controle documental, sob pena de comprometer a legitimidade do certame.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto De Gestão Previdenciária E De Proteção Social Do Estado Do Pará – IGPPS, antigo IGEPREV, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado por Maria Regina Arruda Barreto em face de ato atribuído ao Presidente da Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023 do IGEPPS.

A peça inicial narra que a parte autora, aprovada na primeira etapa do referido certame para o cargo de Técnico Previdenciário A (Direito – Belém), foi inabilitada na fase de entrega de documentos sob a justificativa de não ter apresentado o título de eleitor.

A autora sustenta que realizou o protocolo eletrônico de todos os documentos exigidos no prazo previsto pelo edital, inclusive o título de eleitor, mas que, em razão de falha técnica, não obteve número de protocolo.

Alega ainda que, em sede de recurso administrativo, anexou novamente o referido documento, mas teve sua inscrição mantida como indeferida. Diante disso, ajuizou o mandado de segurança, pleiteando, em caráter liminar e definitivo, o direito de continuidade no certame.

Após os trâmites processuais, o MM Juízo singular proferiu sentença em ID. 19016515, julgando o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, confirmo os termos da decisão liminar - ID n. 93888078 e CONCEDO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação.

Sem custas e sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Comunique-se à Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0809002-91.2023.8.14.0000 (ID n. 94250792), sobre o inteiro teor da presente sentença.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009.

Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Instituto De Gestão Previdenciária E De Proteção Social Do Estado Do Pará – IGPPS interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 19016520), alegando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo por risco de grave lesão à Administração Pública, dado que a decisão judicial interfere diretamente em suas atividades administrativas.

No mérito, sustenta que a candidata não apresentou, no momento oportuno, o título de eleitor, conforme exigido pelo item 2.1.14, alínea “i”, do Edital 001/2023. Invoca o princípio da vinculação ao edital e argumenta que a Administração Pública e os candidatos estão obrigados a obedecer às regras editalícias, não cabendo ao Judiciário intervir nos critérios objetivos estabelecidos. Defende que, mesmo que o documento tivesse sido apresentado posteriormente, não haveria como acolher a extemporaneidade, sob pena de afronta à isonomia.

Acrescenta ainda que, mesmo superada a questão documental, a candidata não atingiria pontuação suficiente para a próxima fase do certame em razão de sua capacitação profissional e experiência, alegando que o curso apresentado era antigo e desatualizado, e que os pontos totais não seriam suficientes para convocação para entrevista. Por fim, requer a reforma da sentença e o julgamento de improcedência da ação mandamental.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (ID.

19016523), nas quais sustenta a improcedência da apelação. Reforça que apresentou o título de eleitor tempestivamente no sistema, e que houve falha da Comissão em não garantir recibo de protocolo. Alega que a exclusão foi injusta e desproporcional, e que a documentação exigida foi juntada inclusive na via administrativa, sendo arbitrária a manutenção de sua eliminação.

Questiona a ausência de pedido específico no recurso da parte apelante e requer, subsidiariamente, a condenação por danos morais em razão do abalo causado pela eliminação indevida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que a apresentação da certidão de quitação eleitoral, ainda que isolada, seria suficiente para atender à exigência editalícia de comprovação da regularidade com a Justiça Eleitoral, com respaldo em precedentes jurisprudenciais que aplicam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada no Mandado de Segurança impetrado por Maria Regina Arruda Barreto, a fim de garantir sua permanência no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGPPS, ante a alegação de inabilitação indevida na fase de entrega documental, por suposta ausência de apresentação do título de eleitor.

Pois bem. Nesse caso, em se tratando de Mandado de Segurança, cumpre ressaltar, em princípio, o conceito de mandado de segurança:

“O mandado de segurança é uma ação constitucional de rito próprio sumaríssimo, destinada a proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato praticado ilegalmente ou com abuso de poder, concedendo-se a ordem para que o coator cesse imediatamente a ameaça ou a violação”. (Carlos Alberto Direito, Manual do Mandado de Segurança)

“Dado seu embasamento direto na Carta Magna, preferimos, em sentido mais técnico e preciso, considerar este uma ação judicial constitucional, da mesma forma que mais modernamente tem entendido a doutrina para espécies semelhantes, como a ação popular, o mandado de injunção, o habeas corpus e o habeas data”. (Edmir Netto Araújo, Mandado de Segurança e autoridade coatora).

"É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais". (HELY LOPES MEIRELES, Mandado de Segurança).

Destaco que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

Como se sabe, o Mandado de Segurança precisa de direito prima facie, porquanto não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária.

Com efeito, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009. In verbis:

Art. 5º, LXIX, CF/88:
conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."

Art. 1º, Lei n° 12.016/2009:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É da essência do mandamus a característica de somente admitir prova literal pré-constituída, aquela que resulta de fato certo, que é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco, o que não ocorreu no presente caso.

Corroborando com o alegado, segue entendimento desta E. Corte de Justiça:

EMENTA PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDAAPTA A DEMONSTRAR O DIREITO DO IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.1.

Ausência de provas pré-constituídas de que os impetrantes possuam direito a percepção de complemento salarial. Não há comprovação de que ainda desempenhem a mesma função anterior de técnico
.2.

Os impetrantes são concursados de nível médio e pretendem perceber complementação salarial condizente com a função de técnico, que afronta a súmula vinculante nº 43, conquanto não prestaram concurso público de nível superior. Vedada a majoração de salário e de função com ausência de concurso público. Não configurado direito líquido e certo.3.
Configurada necessidade de dilação probatória, não é cabível Mandado de Segurança. Configurada ausência de direito líquido e certo. Mantida sentença de primeiro grau que denegou a segurança
.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002091-23.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2017 )

PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVA PRECONSTITUIDA PARA PROVAR O DIREITO DA IMPETRANTE. QUANDO O DIREITO REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERT
O. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO A UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000639-10.2012.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso em tela, embora com as capturas de tela que apontam a apresentação do Título de Eleitor (Num. 24267466 – Pág. 1; Num. 24267468 – Pág. 1/2) não seja possível identificar quando tais documentos foram protocolados e nem se efetivamente foram carregados pelo sistema, é incontroverso que a impetrante apresentou Certidão de Quitação Eleitoral (ID. 19016503 – Pág. 2), documento que, nos termos de reiteradas decisões dos Tribunais Superiores, supri com plenitude a exigência de apresentação do título de eleitor, ao demonstrar a regularidade da situação eleitoral do candidato.

Ainda que o item 2.1.14, alínea “i”, do Edital exija, cumulativamente, a apresentação do Título de Eleitor e da Certidão de Quitação Eleitoral, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria que a exibição da Certidão de Quitação Eleitoral revela-se suficiente para atestar a regularidade da situação eleitoral do candidato. Exigir, portanto, ambos os documentos de forma simultânea, sobretudo quando a certidão contém todas as informações essenciais e atualizadas, configura excesso desproporcional e irrazoável, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atuação administrativa.

Assim, a jurisprudência tem reiteradamente admitido a flexibilização formal de exigências editalícias, quando restar demonstrada a boa-fé do candidato e a suficiência da documentação apresentada para os fins a que se destina. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO DA UFPE. EXTRAVIO DO TÍTULO ELEITORAL. JUNTADA DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Remessa oficial de sentença que, em sede de ação mandamental, concedeu a ordem, "para assegurar ao impetrante a inscrição no processo seletivo para a admissão no Curso de Mestrado Ano Letivo de 2022 do Programa de Pós-Graduação em Filosofia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, bem como a sua participação nas fases posteriores do certame, caso não existam outros óbices além do objeto da presente lide". 2. No caso, a parte impetrante teve a sua inscrição no processo seletivo para a admissão em Curso de Mestrado da UFPE, sob a justificativa de que juntou a cópia de certidão de quitação eleitoral e não a cópia do título de eleitor, conforme exigido pelo item 2.1 do edital do certame. 3. Na sua exordial, narra que, quando da sua solicitação de inscrição no processo seletivo, juntou todos os documentos exigidos pelo item 2.1 do edital, à exceção da cópia do título de eleitor, que havia sido extraviado, apresentando, em substituição, a certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, dando conta que ele estava quite com Justiça Eleitoral e na qual constavam todas as informações relativas à situação eleitoral. 4. Conforme destacado na sentença, mostra-se desarrazoado o ato administrativo que não aceitou a inscrição do impetrante, sob o fundamento de não cumprimento dos critérios exigidos no item do 2.1. do edital, especificamente, quanto à apresentação de cópia do documento de título de eleitor, uma vez que "a certidão apresentada pelo impetrante tem ainda mais valor que o título de eleitor requerido no edital, porque, além de se tratar de documento oficial, expedido pelo TSE, contendo todos os dados constantes do título de eleitor, ainda comprova a situação de regularidade eleitoral atualizada." 5. Nesse passo, em que pese a regra do edital e a autonomia administrativa da IES, deve prevalecer, no caso, a observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à educação, autorizando a inscrição do impetrante com a apresentação da certidão eleitoral, valendo destacar que no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse), consta a informação de que, no caso de perda do título de eleitor, o cidadão "pode solicitar a certidão de quitação eleitoral, que contém todos os dados do indivíduo no cadastro eleitoral. A certidão substitui o título para todos os fins." 6. Remessa oficial desprovida. (TRF-5 – Remessa Necessária: 0821954-87.2021.4.05.8300. Órgão Julgador: 2ª Turma. Julgamento: 26 de abril de 2022. Relator: Paulo Machado Cordeiro)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE ELEITOR. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL QUE SUBSTITUI O TÍTULO ELEITORAL PARA TODOS OS FINS. REGRA EDITALÍCIA QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. (TJ-SC – Mandado de Segurança: MS 5042363-68.2023.8.24.0000. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público. Julgamento: 17 de outubro de 2023. Relator: Pedro Manoel Abreu)

A decisão de primeira instância, ao reconhecer a falha do sistema de protocolo e a ausência de contradita eficaz quanto à apresentação dos documentos exigidos, alicerçou-se em princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa.

A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração, de modo a proporcionar segurança para todas as partes envolvidas. Desse modo, não adotadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

A manutenção da exclusão da candidata, em tais moldes, configuraria indevida penalização por falha administrativa e comprometeria a lisura e equidade do certame.

Importante destacar que o objeto do
mandamus
é a eliminação em razão do descumprimento do item 2.1.14, alínea ‘i’, do Edital, não a eventual desclassificação da candidata em etapa posterior do certame, referente a “Capacitação” e “Experiência Profissional.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais formulado nas contrarrazões, impende indeferi-lo, haja vista que o Mandado de Segurança, por sua própria natureza, não se presta à condenação em reparação pecuniária, dado seu rito célere e cognição sumária, voltado exclusivamente à proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano, contra ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria, eventual pretensão indenizatória deve ser veiculada por meio da via ordinária própria, na qual será assegurada a necessária dilação probatória para apuração do alegado abalo moral. Assim, resta incabível a pretensão compensatória no bojo desta demanda mandamental, impondo-se o indeferimento do pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação acima delineada, mantendo-se hígidos os termos da sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025